Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado.
2. A agravante sustenta que deve ser mitigada que a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, de modo a possibilitar a satisfação de seu crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se no recurso se é possível penhorar parte da remuneração do agravado, considerando a regra de impenhorabilidade e sua hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, entende que a impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
6. No caso concreto, a penhora de 30% do salário da agravada certamente causaria prejuízos ao seu sustento, pois recebe remuneração líquida abaixo de três salários mínimos mensais, conforme contracheque juntado aos autos.
7. A jurisprudência desta Corte adota como patamar de hipossuficiência econômica o valor equivalente a cinco salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada se comprovado que a penhora não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A percepção de renda líquida inferior a cinco salários mínimos constitui presunção de hipossuficiência econômica, apta a afastar a mitigação da impenhorabilidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, § 2o, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.10.2018; AgInt no REsp 1.956.593/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.2.2022; STJ, AgInt no REsp 1.866.064/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 13.12.2021; AgInt no REsp 1.746.018/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27.8.2019.